Tribunal: TJBA
Processo: 0548183-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548183-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: GIOVANNI VISCO BRUNO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SILVA TRINDADE, JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ARLENE CARNEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: Giovanni Visco Bruno e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SILVA TRINDADE, JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO E
SPECIAL
INADMITIDO. ERRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível nº 0548183-05.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante, GIOVANNI VISCO BRUNO, e como agravado, BANCO SANTANDER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.